Tribunal: TJSP
Processo: 1114654-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114654-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
LUCIANA
FERREIRA
DE
SANTANA
LUCAS
(JUSTIÇA
GRATUITA) e MIGUEL LUCAS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONATELLO e COMGÁS -
COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER
(Presidente
sem
voto),
PEDRO
BACCARAT
E
MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114654-13.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO
1114654-13.2019.8.26.0100
APELANTES
Luciana Ferreira de Santana Lucas e outro
APELADOS
Condomínio Residencial Donatello e outro
COMARCA
S. Paulo 42a Vara Cível Central
VOTO No 38.983
EMENTA
Ação cominatória com pleito
cumulado de indenização por danos materiais
e morais. Nulidade de sentença não verificada.
Autores que dispensaram a dilação probatória.
Prova documental que desmentia a alegação
na qual se fundava a propositura. Ação
improcedente. Apelação não provida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação ajuizada por ocupantes de apartamento com o fim de
compelir o respectivo condomínio, assim como a concessionária de gás, a
fazer cessar vazamento daquele produto no referido imóvel, bem como
indenizar danos materiais e morais consequentes à falta daquela
providência.
Os autores apelam e pedem seja anulada a
sentença ou invertido o desfecho oferecido à demanda.
Para tanto eles afirmam que houve julgamento
“citra petita”, já que o Juiz “não apreciou as demais provas constantes dos
autos” e “ignorou os argumentos jurídicos e fático-probatórios apresentados
pelos requerentes, apelantes”, o que impõe anular a sentença nos termos
do artigo 1.013 inciso IV do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114654-13.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Ao lado disso os recorrentes asseveram que
documentos comprovavam “que o tempo em que os apelantes ficaram
impossibilitados de utilizar-se dos serviços essenciais de gás bem como
todo o transtorno que isso os causou, foi totalmente em vão e por culpa
exclusiva das apeladas”, eis que houve falha na prestação do serviço da
concessionária e desídia do condomínio.
Por fim, eles, eles discorrem sobre os danos
materiais e morais que sofreram em consequência daquela situação e
salientam que tal quadro justificava a procedência da ação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Como se vê na sentença, o Juiz apontou os
motivos pelos quais entendeu mostrar-se improcedente a ação, o que ele ao
depois resumiu na assertiva de que os autores “não juntaram um único
elemento de prova apto a imputar às rés o problema no fornecimento de
gás”.
Note-se que o julgador não desconsiderou a
alegação na qual se fundava a pretensão dos autores, isto é, de que cabia
aos réus sanar o vazamento de gás no seu imóvel, mas que assim não
agiram.
Com efeito, ele textualmente apontou o fato de
estar a propositura fundada naquela assertiva, tendo então passado a aferir
se estava ela comprovada de modo a poder abonar a pretensão dos
autores.
Logo, não tem sentido a alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114654-13.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Magistrado olvidou os fundamentos da propositura ou que deixou de
fundamentar o desfecho oferecido à causa.
De lembrar, ainda, que a particularidade de o
litigante discordar dos motivos apontados pelo julgador, seja quanto ao
exame da prova, seja no tocante às questões de direito, evidentemente não
desqualifica a sentença sob o aspecto formal, isto é, não basta para
considerá-la desprovida de fundamentação.
Não se pode dizer, portanto que o julgador
decidiu “citra petita”, nem que deixou de observar o disposto no artigo 489 §
1o do Código de Processo Civil e, pelo mesmo motivo, tampouco que violou
o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal.
E nem se pode censurar o desfecho oferecido à
demanda.
Como consignou o sentenciante, ante o teor das
peças de defesa tornou-se controvertida a imputação na qual se assentava
a propositura, o que nos termos do artigo 373 inciso I do CPC impunha aos
autores dar prova de suas alegações.
Ocorre que, intimados para tal fim, eles não
manifestaram interesse na dilação probatória, nem se animaram a alegar o
cabimento da inversão do ônus da prova (fls. 209), seja à vista da lei
consumerista (artigo 6o inciso VIII da Lei 8.078/90), seja em face da lei
comum (artigo 373 § 1o do CPC).
Aqui eles sustentam, é verdade, que os
documentos apresentados com a propositura confirmavam o quadro
apontado na petição inicial, mas não isso o que neles se vê.
Realmente, o que lá se via é que a COMGAS
detectou vazamento de gás na área interna no apartamento e por isso se
negou a proceder ao restabelecimento do fornecimento (fls. 49), tendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114654-13.2019.8.26.0100 -Voto no
5
autores em face disso passado a se alimentar fora de casa.
A documentação apresentada com a defesa, de
seu turno, confirmava que mesmo depois de ser paga a fatura pendente a
religação não ocorreu em face daquele vazamento (fls. 181), tendo só
meses depois se efetivado, agora já sob a tutela antecipada, após a troca
de válvula, tubulações e outros itens pertinentes à ligação interna (fls. 182).
Assim, ao contrário de abonar a versão dos
autores referidos documentos mostravam, sim, que o vazamento ocorreu no
interior do apartamento, não na rede do edifício, sob responsabilidade do
condomínio, nem na rede externa que abastecia o prédio, sob
responsabilidade da COMGAS.
Ante tal contexto a improcedência da ação era
mesmo de rigor.
Não se justifica, destarte, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 20% do
valor indicado na sentença.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR